Tribunal: TJSP
Processo: 1023314-81.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Impetrante acometida por "diabetes mellitus" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda fornecer os medicamentos e insumos pleiteados – Preliminares rejeitadas – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023314-81.2019.8.26.0554
E
Registro: 2020.0000228422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023314-81.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIANA FRANCO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023314-81.2019.8.26.0554 -Voto no 17167
2
Voto no 17.167
Apelação Cível no 1023314-81.2019.8.26.0554
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
Apelada : MARIANA FRANCO BRAZ
Comarca : SANTO ANDRÉ
Juiz de 1o Grau: MARCELO FRANZIN PAULO
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Saúde Impetrante acometida por “diabetes mellitus”
Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito
fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda
fornecer os medicamentos e insumos pleiteados Preliminares
rejeitadas Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação e reexame necessário
interpostos nos autos de mandado de segurança que visa ao
fornecimento à impetrante, portadora de “diabetes mellitus
tipo
1”,
dos
medicamentos
“insulinas
análogo
lento
(DEGLUDECA) e de ação rápida (ASPARTE OU LISPRO), em esquema
de Basal Bolus, com contagem de carboidratos”, bem como,
“tiras reagentes, lancetas, e agulhas para caneta de
insulina”, tendo a ordem sido concedida pela r. sentença de
fls. 77/80.
Apelou a Municipalidade de Santo André
(fls. 83/105), sustentando que a documentação de fls. 20/21
não demonstra a imprescindibilidade dos medicamentos/insumos
pleiteados, deixando de explicar as razões para o afastamento
dos fármacos fornecidos pelo SUS, de acordo com o item I do
Tema no 106. Afirma que a impetrante já recebe mensalmente
150 unidades de lancetas e 150 tiras reagentes, sendo,
portanto, carecedora da ação neste ponto. Aduz ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023314-81.2019.8.26.0554 -Voto no 17167
3
interesse de agir. Assevera ser do Estado a responsabilidade
para fornecimento de medicamento de alto custo. Sustenta que
a
questão
envolve
ato
administrativo,
de
competência
exclusiva, não sendo possível a intervenção do Poder
Judiciário, pois, caso contrário, ocasionaria uma situação de
grave desestruturação no orçamento municipal. Alega que o
fornecimento pelo Município de medicamentos e equipamentos
elencados na inicial contraria as disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois o obriga a exercer os limites
orçamentários.
O recurso não recebeu resposta (fl. 113),
tendo a Procuradoria de Justiça opinado pela manutenção da r.
sentença (fls. 120/124).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança almejando
o fornecimento à impetrante portadora de “diabetes mellitus
tipo
1”,
dos
medicamentos
“insulinas
análogo
lento
(DEGLUDECA) e de ação rápida (ASPARTE OU LISPRO), em esquema
de Basal Bolus, com contagem de carboidratos”, bem como,
“tiras reagentes, lancetas, e agulhas para caneta de
insulina”.
O MM. Juiz a quo houve por bem conceder a
ordem.
Ao
recurso
oficial
somou-se
o
da
Municipalidade de Santo André.
A
alegação
de
ilegitimidade
passiva,
arguida pela Municipalidade de Santo André, não merece
acolhida, tendo em vista a obrigação de todos os entes
federados, qual seja, da União, do Estado e Municípios1 no
trato da saúde. E, se o Município tiver de assumir alguma
1
TJSP - Súmula n.o 37: "A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023314-81.2019.8.26.0554 -Voto no 17167
4
obrigação que não seja originariamente sua poderá efetuar a
compensação de gastos com o ente que julgar competente para a
questão. O que não se pode conceber é que o paciente fique à
míngua do tratamento de que necessita por conta de impasse
administrativo, devendo as pessoas jurídicas de direito
público interno resolver entre si sobre a complementaridade
do serviço de saúde prestado e, assim, sobre quem recairá
definitivamente o encargo.
No tocante à alegação de carência de ação
quanto aos insumos pleiteados, por inexistir notícia nos
autos de que os insumos fornecidos pela apelante sejam os
necessários para a aplicação dos medicamentos buscados na
inicial, não se pode falar em falta de interesse.
Em juízo preliminar de cognição, mostra-se
aplicável à espécie a tese firmada por ocasião do julgamento
do REsp n.o 1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso
Repetitivo/STJ2, segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim
como
da
ineficácia,
para
o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Tal se dá em virtude da modulação de
efeitos levada a cabo, nos seguintes termos:
2 “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023314-81.2019.8.26.0554 -Voto no 17167
5
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a
esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos
deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso
III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento." (trecho do acórdão publicado
no DJe de 04/05/2018).
Assim, do cotejo que se faz entre a
documentação acostada aos autos e a determinação constante do
REsp
n.o
1.657.156/RJ

Tema
n.o
106
de
Recurso
Repetitivo/STJ, se verifica que a impetrante atendeu ao
quanto determinado, pois o relatório de fl. 20 atesta que a
medicação requerida é a mais adequada ao tratamento da
apelada, em face de outros medicamentos por ela utilizados e,
ainda, em pesquisa junto à Anvisa3, verifica-se que as
insulinas pretendidas possuem registro válido.
Quanto
à
comprovação
da
incapacidade
financeira, ficou devidamente demonstrada pela declaração de
fl. 06 e documentos de fls. 09/17.
Assim, atendidos os requisitos elencados
pelo REsp n.o 1.657.156/RJ, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe, pois é cediço que o cidadão tem direito
assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu)
patrociná-lo,
conforme
determinam
o
artigo
196
da
Constituição Federal4 e o artigo 219 da Constituição do
Estado de São Paulo5. O bem maior a ser preservado, no caso
dos autos, é a vida. E contra este não há interpretação
legal, orçamento, competência administrativa, ou reclamo que
possa ser interposto. Nenhuma vida humana vale menos do que
um orçamento, público ou privado, e, sendo dever do Poder
3 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=25564&situacaoRegistro=V
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=5532&situacaoRegistro=V
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=5540&situacaoRegistro=V
4 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023314-81.2019.8.26.0554 -Voto no 17167
6
Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de
fornecer integral atendimento.
Nem mesmo se pode afirmar, com a devida
vênia de entendimento em outro sentido, que os medicamentos
prescritos possam ser substituídos. Não se coaduna com o
alcance que se deve conferir à norma constitucional a
possibilidade de se permitir que o Estado fixe o medicamento
que deve ser administrado ao paciente. O correto, pois, é
permitir que o cidadão apresente a necessidade, devidamente
documentada e com pedido subscrito por médico, público ou
particular, e não se tratando de medicamento de caráter
experimental ou que tenha sido excluído de terapia oficial
por não ter eficácia comprovada ou, ainda, ser elemento
integrante de terapia não aprovada no País, o medicamento
deve ser fornecido de acordo com a prescrição médica e não
com a vontade do administrador, sendo irrelevante e descabida
a menção a orçamento na medida em que a vida humana supera as
necessidades orçamentárias.
Tampouco se vislumbra violação ao princípio
da separação dos Poderes, às políticas públicas ou ao
orçamento público, na medida em que fazer cumprir a lei é
atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Ademais, basta
atentar para a existência de lei que manda fornecer os
medicamentos, de forma que o Poder Judiciário está apenas
determinando o seu cumprimento.
Anote-se
que
tanto
o
Egrégio
Supremo
Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as
questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o bem
maior a ser tutelado, conforme se extrai dos seguintes
arestos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023314-81.2019.8.26.0554 -Voto no 17167
7
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Paciente carente
de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos
de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los.
Precedentes.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS Rel.
Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-
DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE
SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS
- DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A
INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE
PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos,
o
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde -
além de qualificar-se como direito fundamental que
assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua
atuação
no
plano
da
organização
federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema
da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro
-
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023314-81.2019.8.26.0554 -Voto no 17167
8
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina
a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU
DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO
PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República
(arts. 5o, "caput", e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF
2.a
Turma RE-AgR 393175/RS Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 02.02.2007).
Ante tais ponderações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator